Tribunal: STF
Processo: ARE 1491961
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO. PROPAGANDA ENGANOSA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXII DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 800. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI N. 9.099/1995. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA DE COLCHÃO TERAPÊUTICO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO EVIDENCIADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ABALO À ESFERA PERSONALÍSSIMA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que visitava uma feira quando foi abordado pelo corréu, preposto da primeira demandada, Sr. Paulo Cezar, que lhe ofereceu um colchão novo. Alega que enquanto negociavam, foi dito que o colchão possuía várias características terapêuticas e que garantia as melhores noites de sono do requerente. Refere que, face à propaganda milagrosa do produto, realizou a compra do mesmo com parcelamento integral junto ao banco Sicredi. Relata que, dias depois da compra, quando o colchão chegou em sua residência, percebeu de plano que não era tão bom quanto prometido. Assevera que, ainda na primeira semana, postulou usar seu direito ao arrependimento e logo contatou o Sr. Paulo para rescindir o contrato. Explica que lhe foi oferecida uma capa, sob o pretexto de que essa iria melhorar muito a situação de desconforto narrada. Orienta que aceitou a oferta para dar uma última chance ao colchão e, mesmo com a capa, não sentiu diferença, permanecendo desconfortável a ponto de lhe causar dores nas costas e no quadril de sua esposa. Advoga que foi enganado com a propaganda do Sr. Paulo, que diante da situação suportou danos de cunho moral e merece, portanto, uma reparação. Pugna rescindir o contrato de compra e venda e requer a condenação à indenização por danos morais. 2. Sobreveio sentença que julgou a ação improcedente. 3. Inicialmente, afasto as preliminares arguidas pelas rés. Em face à ausência de preparo alegada, verifico que a autora litiga sob abrigo da AJG (41.1). Quanto à ilegitimidade passiva da ré Souza & Filhos, destaco que o autor alega vício de fabricação do produto e não só de consentimento com a compra, motivo pelo qual o fabricante do bem é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Alfim, desacolho a preliminar de violação do recorrente ao princípio da dialeticidade, visto que as razões recursais deveras atacam e questionam os fundamentos da sentença de 1º grau. 4. Com efeito, não merece provimento o recurso, principalmente, pelo fato de que a autora não comprovou satisfatoriamente o fato que constitui seu direito. Ora vê-se que a autora não trouxe sequer fotos do colchão, não produziu laudo técnico ou qualquer outra prova apta a evidenciar os vícios que relatou. 5. Ademais, em relação a propaganda enganosa, sabe-se que a dicção do art. 38 do CDC impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar clara e fartamente a legalidade da propaganda. Inobstante, em não havendo verossimilhança nas alegações do autor, não vejo motivo para impor desvalor à ausência de cumprimento da imposição por parte da ré. 6. Ato contínuo, alegou o recorrente que aceitou a capa ofertada pelo réu tão somente pois haviam ajustado que, se depois de testar a capa, permanecesse desconfortável, haveria rescisão do contrato. Não veio aos autos prova desse acordo. 7. Ao Fim, cumpre referir que, consoante análise dos autos, percebe-se o descontentamento do autor com a compra, mas não por defeito do bem, e sim por arrependimento. Nessa senda, oportuno ressaltar que o próprio termo de garantia, assinado pelo autor, refere que não cabe rescisão ante a preferência de conforto (2.4). 8. Ainda, não há que se falar em indenização por danos morais, visto que não há evidência de agir ilícito por parte das rés, ou sequer do dano, por parte do autor. 9. Destarte, a sentença não merece reforma e vai mantida com base em seus próprios fundamentos, fulcro no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO IMPROVIDO” (fls. 3-4, e-doc. 138).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 167).



    Novos embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 183).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta ser “pacífico o entendimento quanto à nulidade do julgado no caso de ser instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso e quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Exatamente o que ocorreu no feito a partir das decisões constantes dos Acórdãos que são nulas, tendo em vista terem sido instadas as instâncias a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado nos recursos (demonstração da prova a permitir a inversão do ônus da prova), quedaram-se silentes, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional” (fl. 3, e-doc. 193).



    Assevera que “não houve a negativa pela defesa de que as partes, após o recebimento do produto, firmaram acordo de entrega da camada para a solução do defeito do produto e, inexistindo a solução do defeito, deu-se a rescisão do contrato (fato incontroverso pela não negativa na defesa)” e que “era ônus do Recorrido a prova diversa, tudo fundado na verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC), cabendo, por decorrência, a incidência do princípio inversão do ônus da prova” (fls. 5-6, e-doc. 193).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento e aplicação da repercussão geral na origem (Temas 339 e 800).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante repete as razões do recurso extraordinário e insiste que “a matéria foi prequestionada e não encontra obstáculo a via de acesso do STF” (fl. 4, e-doc. 225). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



      “O dispositivo constitucional tido como violado (art. 5º, XXXII, da CF) não foi objeto de análise pelo Órgão Julgador, restando ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, com o que está a obstar o trânsito da irresignação a Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbetes n. 282 e n. 356. 



    A propósito: 



    ‘Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ (RE 1057190 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07-11-2017)’. 



    No mesmo contexto: 



    ‘O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal’ (ARE 980010 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04-10-2017).



    Portanto, inexistente o prequestionamento da matéria constitucional deduzida no recurso, está obstaculizada a via de acesso ao STF. 



    Mas, ainda que superado tal óbice, a inconformidade igualmente não lograria êxito. 



    A questão acerca da negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QORG/PE (TEMA 339 do STF), sob o regime da Repercussão Geral, reafirmando o entendimento jurisprudencial de que ‘... o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 



    Assim, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo. 



    No caso dos autos, basta uma simples leitura da decisão atacada para se verificar que restou observado o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nela constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. 



    Pode-se divergir dos argumentos decisórios, mas não se pode negar a suficiência dos mesmos, não havendo falar, pois, em negativa de prestação jurisdicional. Por conseguinte, não se verifica falta de fundamentação a ensejar retratação pelo Tribunal a quo. 



    Ademais, em se tratando de recurso extraordinário interposto em causa processada perante o Juizado Especial Cível (Lei n. 9.099/95), controvérsia, portanto, revestida de simplicidade fática e jurídica, com possibilidade de solução na instância ordinária, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE n. 835.833 RG/RS – TEMA 800/STF, julgado pelo Plenário Virtual em 19-03-2015, assentou a ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 543-A do CPC/73, reconhecendo a ‘viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado’.



    O referido tema teve seu título aperfeiçoado em 10-04-2018, conforme processo STF/SEI 0100927/2017, que unificou as teses dos Temas 797, 798 e 800 da Suprema Corte, assentando o seguinte entendimento: ‘Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995’, de modo que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos referidos Juizados Especiais Cíveis exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. (...)



    Tais requisitos, contudo, não foram preenchidos no caso em tela.



    Nesse contexto, reconhecida pelo STF a inexistência de repercussão geral de questões idênticas a destes autos, incide, no ponto, o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil de 2015 (...).



    Inviável, pois, a submissão da presente inconformidade à Suprema Corte. 



    III. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista os paradigmas AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339 do STF) e ARE n. 835.833 RG/RS (TEMA 800 do STF), e NÃO ADMITO o recurso quanto às demais questões” (fls. 2-5, e-doc. 210).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. II - A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a devolução dos autos para julgamento pelo Tribunal de origem como agravo regimental, só é cabível nos processos interpostos antes de 19/11/2009. III - Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 952.337-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.9.2016).



    6. A alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido comprovado que os embargos de declaração teriam sido opostos com a finalidade de comprovar ter havido o prequestionamento no momento processual próprio. 



    O agravante sequer mencionou, nos embargos de declaração opostos (e-docs. 148 e 175), o inc. XXXII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Incidem, portanto, na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    7. Para evitar a tramitação de recursos sem fundamento neste Supremo Tribunal, é de se anotar que, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833, Tema 800 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie sobre “a viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado”:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos Relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora